Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 60666222 do processo de referência), nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelo agravante contra Antônio Marques da Silva, Érica Cristina de Souza Beniz e Mercearia Manoel Ltda. (processo n. 0008391-88.2013.8.07.0010), que indeferiu o pedido de realização de consultas via sistema informatizado INFOJUD, com intuito de encontrar bens dos executados, sob o argumento de que não cabe ao Judiciário a busca de bens, especialmente quando o credor não traz nenhum indício de que os devedores possam ter constituído algum patrimônio. Ressaltou o juízo que o deferimento de pesquisa de bens dos executados ocorreu unicamente via BACENJUD, com a ressalva de que não se trata de motivo para desarquivamento dos autos, à luz do que dispõe o §3o, do art. 921, do CPC[1] (Id 49384592 do processo de referência). Determinou o arquivamento provisório do processo, em razão do término do prazo de suspensão em 12/9/2019, consoante decisão catalogada no Id 40540494 do processo de referência, com a deflagração da prescrição desde essa data, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, porque não houve manifestação do agravante para indicação de bens penhoráveis, mas apenas para requer pesquisa com tal finalidade, conduta que, no entender do órgão jurisdicional, não motiva o desarquivamento processual. Frisou, ademais, que a prescrição, no caso vertente, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 1o, inc. V, do CC, e do enunciado 150 do e. STF, cuja contagem se iniciou em 12/9/2019. Em razões recursais (Id 15682288), o agravante destaca, em suma, terem sido efetuadas diversas diligências no curso da execução para localização de bens hábeis a satisfazer o crédito perseguido, inclusive por meios de consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, mas todas acabaram frustradas (Id 40540444, Id 51549507 e Id 60097484 do processo de referência), o que motivou a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.[2] Relata que, em razão do decurso do tempo das últimas pesquisas de bens em nome dos agravados, solicitou ao juízo a renovação das consultas aos sistemas informatizados disponíveis. Entretanto, o pedido de nova busca no sistema INFOJUD foi negado, sob o argumento de que não cabe ao Judiciário a busca de bens quando o credor não traz indícios de que o devedor tenha constituído algum patrimônio (Id 60666222 do processo de referência). Aduz que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos e possíveis para receber o justo crédito que possui em face do devedor, e que o art. 6o do CPC[3] positivou o princípio da cooperação, no qual cabe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a razoável duração do processo. Frisa que a utilização do sistema INFOJUD atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, e que o indeferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD fere direitos constitucionais, tais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o entendimento aplicado quanto à realização da pesquisa BACENJUD também deve ser estendido à consulta aos demais sistemas informatizados de localização de ativos patrimoniais. Colaciona como paradigma o REsp n. 458.537/RJ, em que o STJ, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Aponta que a última pesquisa realizada junto ao sistema INFOJUD (Id 40540444 do processo de referência) se deu em fevereiro de 2016, para defender que o juiz, atento ao princípio da razoabilidade (arts. 4o e 8o, ambos do CPC[4]), viabilize a possibilidade de êxito na localização de bens penhoráveis no deferimento e realização da nova pesquisa requerida. Pugna pela reforma da decisão agravada no sentido de que seja determinada a realização de nova pesquisa de bens ao sistema INFOJUD. Argumenta que é necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso (art. 1.019, I, do CPC[5]), pois desconhece bens de propriedade dos agravados e, por consequência, a ação pode ser extinta ou suspensa com supedâneo no art. 921, III, do CPC, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. No mérito, pugna pelo deferimento do agravo com a confirmação da decisão de deferimento da realização da pesquisa pleiteada junto ao sistema de busca INFOJUD. Preparo recolhido (Ids 15682295 e 15682296). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[6]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, vejo que estão evidenciados tais requisitos. No caso em apreço, verifica-se que a execução tramita desde 2013. A última consulta aos sistemas BACENJUD foi feita em dezembro de 2019; aos sistemas RENAJUD e ERIDF, em marco de 2020, conforme se observa dos Ids 51549507 e 60097484 do processo de referência. Quanto à pesquisa objeto do presente recurso, constata-se que a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em fevereiro de 2016, conforme Id 40540444 do processo de referência. Ora, ao Estado cabe prestar a tutela jurisdicional aos cidadãos nas lides comuns por meio do Poder Judiciário, servindo o processo como instrumento para realização do direito material. Quanto aos sistemas informatizados de dados (BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD), foram criados como meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução, desde que atendidos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Na hipótese de se esgotarem os meios que a parte possui para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de quaisquer daquelas diligências, conforme a natureza do processo, que viabilizem a localização de bens do executado. Tais providências conferem relevo à razoável duração do processo de execução, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF[7], porque imprimem celeridade em sua tramitação. Para o deferimento de nova pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar caso a caso, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas, com a pretensão de evitar o arquivamento do processo e não ter deflagrada a contagem da prescrição intercorrente. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo qualquer sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência. Essa exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico e se mostra contraditória, porque a intenção com a solicitação da consulta aos sistemas informatizados é justamente a pesquisa da existência de bens que possam satisfazer o crédito, porque por outros meios não se localizou algum. Firme nessas premissas, resta claro que esgotados os meios que dispunha o agravante para localizar bens pertencentes aos executados, o pedido de consulta de bens via INFOJUD encontra ressonância na lei processual civil e na Constituição, porquanto o escopo é de viabilizar que o processo de execução atinja seu fim, o de satisfazer o crédito excutido em tempo razoável. Ao se considerar que são passados 50 (cinquenta) meses da consulta realizada ao INFOJUD, não é de todo improvável que se encontrem bens do devedor pela experiência comum sugestiva de que a condição econômica das pessoas se altera ao longo do tempo. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. PREVISTO NO REGULAMENTO DO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio não prevê nenhuma exigência ou condicionante para reiteração do pedido de consulta ao sistema Bacenjud, apenas que se observe o critério da razoabilidade, e o lapso temporal entre o pedido e a última pesquisa realizada até o momento. 2. Para a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, é necessário analisar cada caso, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3. O art. 12, § 2o do Regulamento do sistema Bacenjud 2.0 "permite ao Poder Judiciário a reiteração das ordens judiciais não respondidas, bem como o cancelamento de bloqueio de valor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1229056, 07195406020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RENOVAÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a execução e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade das executadas, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado. 3. Conquanto inexistente previsão legal autorizando explicitamente a interseção do Juiz como única forma para localização do patrimônio do executado após o exaurimento das diligências passíveis de serem efetivadas diretamente pela parte credora, também inexiste óbice ao deferimento e efetivação da medida, devendo a questão, pois, ser resolvida de conformidade com o objetivo do processo e com o princípio da efetividade que agora encontra respaldo constitucional, não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face a crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de serem consumados os atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1183492, 07048018220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL - POSSIBILIDADE - INTERESSE DA JUSTIÇA. 1. É legítima a pretensão para que o Poder Judiciário interceda requisitando informações às repartições competentes com o fim de localizar o endereço do devedor inadimplente, assim como seus eventuais bens passíveis de constrição, quando frustrados os esforços diretos do credor nesse sentido, porquanto deve o Estado cumprir o seu dever de prestar a Jurisdição, caso contrário, aflorar-se-á verdadeira apologia à inadimplência em detrimento do aperfeiçoamento do processo de execução, que visa única e exclusivamente à justa satisfação do credor.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2004002001090-8 AGI DF, Reg. Int. Proces. 201915, relator Desembargador Vasquez Cruxên, data da decisão: 27/09/2004, publicada no Diário da Justiça de 05/04/2005, pág. 161) Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas, inclusive em âmbito de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao Crédito Direto Caixa, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) Acrescente-se que o e. STF decidiu, em âmbito de repercussão geral, Tema n. 631, não ter a questão conteúdo constitucional imediato e concluiu que a controvérsia acerca da possibilidade de penhora de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, sem se exigir previamente o esgotamento dos meios a disposição do exequente, é resolvida com esteio no ordenamento infraconstitucional. Confira-se a ementa do acórdão lavrado sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE DINHEIRO OU DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN-JUD. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1. A controvérsia a respeito da legitimidade de penhora de dinheiro ou outros ativos financeiros pelo sistema eletrônico do denominado Bacen-Jud independentemente do prévio esgotamento das vias extrajudiciais para localização de outros bens penhoráveis é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830805 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/05/2012; ARE 642119 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/03/2012; AI 807715 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/11/2010; AI 789312 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010). 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 683099 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC 20-03-2013) Importante frisar que o mesmo procedimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao INFOJUD, porquanto também é instrumento colocado à disposição dos credores para dar celeridade na busca de bens que lhes satisfaçam o crédito. Ainda que já tenha havido consulta à declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2015, não há óbice legal para que se promova nova consulta aos anos subsequentes, a fim de atestar a existência ou não de bens penhoráveis. Vislumbro, portanto, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado, pois evidente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela não localização de bens dos executados que possam satisfazer o crédito perseguido. Ademais, a demora, nesse caso, concorre em prejuízo do agravante, porque o processo está arquivado provisoriamente e nessa situação permanecerá até que bem penhorável dos agravados seja localizado, para ser alvo de constrição com a finalidade de satisfazer o crédito excutido. É razoável e proporcional e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo deferir a diligência requerida pelo agravante, para determinar ao i. juízo de origem que realize a consulta pleiteada no sistema INFOJUD. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado para determinar que o d. Juízo promova as consultas via sistema informatizado INFOJUD, conforme requerido pelo credor. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intimem-se aos agravados para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.